Tribunal: TJDFT
Processo: 0719001-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. LEVANTAMENTO DAS PENHORAS. POSSIBILIDADE.
1. A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida antes da citação caracteriza a perda superveniente do interesse processual.
2. Não obstante a celebração de acordo é incabível a sua homologação e suspensão do processo prevista no artigo 922 do CPC, uma vez que a relação jurídica entre as partes não se aperfeiçoou, restando patente a falta de interesse processual do apelante.
3. Tendo em vista a extinção do processo, sem julgamento de mérito, decorrente da realização do acordo antes da citação do réu, o levantamento das penhoras realizadas no bojo do processo é medida que se impõe.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.